Tribunal: TJDFT
Processo: 0733032-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO EM UM ANO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DE CONHECIMENTO DA INCAPACIDADE. SÚMULA 278 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ação de indenização do segurado contra a seguradora prescreve em um ano, de acordo com o art. 206, §1o, II, “b”, do CC.
2. O enunciado da Súmula 278 do STJ estabelece que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
3. Em razão do princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.
4. No caso, houve a ciência da invalidez por meio de laudo pericial médico em 27/07/2017. Assim, a ação foi proposta fora do prazo prescricional, uma vez que o ingresso da ação judicial ocorreu em outubro de 2023.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.